Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos autorais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 53440728.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora ter firmado contrato com a requerida para adquirir crédito, com o objetivo de aplicá-lo em sua empresa. Afirma que, em decorrência da Pandemia de COVID-19, passou por dificuldades financeiras, o que a impediu de adimplir as dívidas. Aduz ainda que tentou de diversas formas a quitação do débito, renegociando, fazendo acordo e parcelando a dívida, no entanto não logrou êxito em quitá-las, haja vista que sua crise financeira perdura até os dias de hoje. Acrescenta que a requerida, credora, incansavelmente efetua ligações, cobrando-a em diferentes horários, durante todo o dia, não apenas em horário comercial, como também em finais de semana. Requereu a procedência da ação, para que as ligações sejam realizadas apenas em dias úteis e horários comerciais, sob pena de multa, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Em razão da ausência de vedação legal, ligações telefônicas e envio de mensagens, tanto de cobrança quanto de propagandas não são considerados atos ilícitos. No entanto, seu excesso configura abuso de direito.
7. De acordo com os registros telefônicos acostados aos autos, existem várias ligações telefônicas recebidas várias vezes ao dia e provenientes de números diversos, conforme se verifica nos IDs 53440346, 53440347 e 53440348, sendo algumas realizadas inclusive fora do horário comercial. Acrescente-se que a requerida/recorrente em nenhum momento contestou ser titular dos números de telefone de onde partiram as ligações.
8. Conforme disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
9. Embora a situação tratada não evidencie exposição a ridículo ou ameaça, restou claro que a consumidora foi exposta a constrangimento desnecessário, o qual teve a potencialidade de causar abalo em muito superior ao mero dissabor alegado pelo recorrente, capaz de ensejar a condenação por danos morais.
10. Ademais, o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular, de R$ 2.000,00, é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.